Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.)

2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

3. Na hipótese, inexiste obscuridade, pois o acórdão foi claro quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4. A majoração determinada pelo art. 85, § 11, do CPC incide apenas sobre o valor dos honorários advocatícios fixados na origem e não sobre a distribuição dos ônus de sucumbência, a qual resulta do exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.